Tribunal: STF
Processo: HC 256756
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de arma de fogo. Desclassificação. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Hebert Reis da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.805/RS (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo, tipificado no art. 18 da Lei 10.826/2003 (eventos 3, 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 14 da Lei 10.826/2003 ante a ausência de provas da internacionalização da arma. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos realizados na fase inquisitorial. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 7, fls. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, impetrado contra condenação já transitada em julgado. 



    2. O agravante alega ausência de provas suficientes quanto à origem estrangeira da arma apreendida, sustentando que a condenação por tráfico internacional de arma de fogo baseou-se exclusivamente em confissão extrajudicial, posteriormente retratada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Outra questão é a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico internacional de arma de fogo, considerando a retratação da confissão extrajudicial e a falta de comprovação da travessia fronteiriça.



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal em casos onde não houve inauguração de sua competência, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em casos de condenação já transitada em julgado. 2. A ausência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas corpus de ofício."



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 



    Conforme exposto na decisão agravada, consoante informação obtida sítio eletrônico  do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ  manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    (...).



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente